Tribunal: TJES
Processo: 5008533-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008533-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMEIDA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: SERGIO FRANCISCHETTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL PELOS AUTORES. CONTRATO DE PERMUTA A INDICAR A TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTES DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que havia deferido liminar na Ação de Interdito Proibitório, na qual os autores alegaram ser possuidores de imóvel adquirido em 2009, cuja posse estaria sendo ameaçada por terceiros. A agravante, na condição de terceira interessada, alegou ser a legítima proprietária e possuidora do bem, além de juntar documentos que indicam a transferência da posse para Oséias Carneiro, por meio de contrato de permuta firmado em outubro de 2019, poucos dias após o ajuizamento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados mantinham posse atual sobre o imóvel à época da decisão liminar deferida na ação de interdito proibitório; (ii) aferir se a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada e amparada por elementos concretos que justificassem a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os indícios da ausência de posse atual pelos agravados podem comprometer o próprio direito que embasa o pedido de proteção possessória, uma vez que a documentação constante dos autos, notadamente o contrato de permuta firmado, indica a transferência da posse do bem logo após o ajuizamento da ação originária.

A decisão agravada é desprovida de fundamentação adequada, pois não indica, concretamente, os fatos e provas que justifiquem a concessão da tutela de urgência, o que viola o dever de motivação exigido pelo ordenamento jurídico.

A matrícula nº 164.114 do imóvel, juntada pela agravante, demonstra, com base em documento público dotado de presunção de veracidade, a propriedade do bem em nome da recorrente, reforçando a plausibilidade de sua alegação de domínio e posse.

A manutenção da liminar deferida na origem gerava risco de lesão grave e de difícil reparação à agravante, conforme demonstrado por documentos e boletins de ocorrência que relatam embaraços à posse alegadamente exercida por ela.

A via recursal não comporta a análise de novos pedidos ou diligências formuladas pelos agravados, sob pena de supressão de instância, devendo tais questões ser apreciadas, com a profundidade que a complexidade do caso requer, pelo Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 0026105-46.2019.8.08.0035, ajuizada pelos Agravados Sérgio Francisqueto e Ademir Vieira de Araújo em face de Oseias Carneiro.

Na demanda originária, alegaram os Recorridos serem os legítimos possuidores de um imóvel localizado no Município de Vila Velha/ES, adquirido em 2009, e que desde então exercem posse mansa e pacífica sobre a propriedade. Narram que, no entanto, em outubro de 2019, indivíduos estranhos à sua posse teriam invadido o terreno e realizado obras de aterro no local, fato que motivou a propositura da ação, realizada no dia
18/10/2019
.

A MM. Juíza de 1º Grau,
apenas em 29/04/2024
, entendeu por bem deferir o pedido liminar, limitando-se a consignar que:

“Trata-se de ação proposta por SERGIO FRANCISQUETO em face de OSEIAS CARNEIRO. A parte autora pleiteia, em síntese, em sede de tutela de urgência, seja expedido mandado proibitório em face do requerido determinando que quem quer que esteja no imóvel paralise as atividades dentro do imóvel.

É o relatório.

A ação possessória visa proteger preventivamente a posse que está sofrendo ameaça de ser molestada ou sob iminência de sofrê-la. São pressupostos para a ação: que o autor esteja na posse do bem, que haja a ameaça de turbação ou esbulho por parte do requerido e que haja receio de que tal ameaça se configure, nos termos dos arts.567 e 568 do CPC/15.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos elencados acima, eis que o autor alega que a parte requerida pretende fazer aterro no terreno.

Nestes termos, DEFIRO liminarmente o pleito da tutela interdital pretendida, ao tempo em que determino a expedição de mandado proibindo que a parte requerida ou quem quer que esteja no imóvel se abstenha de praticar qualquer ato que venha a dificultar a posse mansa e pacífica exercida pela parte autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reis). (...)”

Em face disso, a ora Agravante, ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA., na qualidade de terceira prejudicada, interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a decisão recorrida fere os seus direitos, tendo em vista que vem a ser a legítima proprietária e possuidora do bem, conforme documentação carreada aos autos, e que os ora Agravados estariam se valendo de omissões deliberadas e má-fé processual.

Sustenta, ainda, que a ação de interdito proibitório perdeu o seu objeto, uma vez que os Agravados não mais possuem qualquer direito possessório sobre o imóvel em litígio, pois, em outubro de 2019, poucos dias após o ajuizamento da demanda, eles teriam firmado um contrato de permuta com a pessoa de Oseias Carneiro, transferindo-lhe a posse do bem de forma irretratável e irrevogável (ID 8851835).

Ao analisar o pedido liminar, entendi por bem concedê-lo, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, por entender que:

“(...) No que concerne ao
fumus boni iuris
, a Agravante trouxe aos autos elementos que indicam que os Agravados teriam, de fato, transferido a posse do imóvel para terceiro (Oseias Carneiro), por meio de contrato de permuta datado de 28 de outubro de 2019, poucos dias após o ajuizamento da ação de interdito proibitório. Tal circunstância, que não foi por eles comunicada ao Juízo de primeira instância, realmente parece comprometer a ação possessória originária, já que a transferência da posse retira dos agravados o requisito essencial da demanda.

Ademais, a Recorrente apresentou documentos e fotos que indicam ser a legítima proprietária do imóvel, dentre eles a matrícula do imóvel “Chácara nº 10”, a partir da qual se denotam os registros R-3-164-114 e R-13-164-114, onde consta a transferência do bem para ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA., reforçando a plausibilidade de sua alegação de que a decisão recorrida está gerando sérios prejuízos ao seu direito de propriedade e posse.

Lado outro, compulsando os autos originários, não me parece possível vislumbrar, a princípio, a existência de documentação hábil a amparar a medida liminar concedida em favor dos Agravados, constando, dentre os elementos de prova de maior relevância, apenas dois contratos particulares de promessa de compra e venda, sendo um deles firmado em 05/02/2009 entre os Recorridos e as pessoas de Alexandre Turra Sobrinho e sua esposa Ilza Nascimento Turra (fls. 13/16).

Especificamente quanto ao
periculum in mora,
reputo demonstrado, pelas fotos e boletins de ocorrência juntados ao presente recurso, que a manutenção da liminar deferida pelo MM. Juízo de 1º Grau tem causado transtornos à Agravante, impedindo o exercício pleno de sua posse sobre o imóvel de que aparenta ser titular, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação, conforme os eventos narrados e documentados.

Por fim, faz-se necessário salientar que, embora conste dos Boletins de Ocorrência ID 8851840 (19/06/2024) e ID 8851839 (31/05/2024) que houve desentendimentos entre os representantes da Agravante e dos Agravados, aparentemente em decorrência do cumprimento da decisão liminar recorrida, a mim não exsurge indene de dúvidas que o imóvel objeto da Ação de Interdito Proibitório nº 0026105-46.2019.8.08.0035 é exatamente o mesmo ou apresenta alguma coincidência com aquele descrito na
matrícula 164.114 do Livro n° 2 do Registro Geral do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha/ES
, tendo em vista que, no documento juntado pelo Agravante no ID 8851582 consta que o bem “
está inscrito sob o n° 03.02.036.0050.0000 e com cadastro municipal n° 93085-0 na PMVV
”, ao passo que no “Espelho de Cadastro de Imóvel”, de fls. 23/25, juntado na ação originária pelos Agravados, consta que a
inscrição do terreno junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha é n° 03.02.036.0050.0001
, o que certamente deverá ser melhor esclarecido pelas partes. (...)”

Após refletir mais detidamente sobre a controvérsia em apreço, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

Como visto, a decisão
a quo
é manifestamente desprovida de fundamentação, não tendo sido apontados, concretamente, quais fatos e elementos de prova foram considerados para a conclusão ali externada.

Por outro lado, não me parece possível vislumbrar nos autos de origem conjunto probatório minimamente robusto que indique a existência de posse atual, legítima e ameaçada por parte dos agravados.

Ao contrário, há documentos que denotam, de forma verossímil, que a posse do imóvel foi transferida a terceiro — Oséias Carneiro — em momento imediatamente posterior à propositura da ação, sendo certo que o fato de existir controvérsia judicial a respeito do contrato de permuta acostado aos autos não permite atestar, com a segurança necessária, que a posse ainda era de fato exercida pelos agravados ao tempo da prolação da decisão
a quo
.

Ademais, a documentação apresentada pela agravante reforça a plausibilidade de sua alegação de titularidade sobre o bem. A matrícula nº 164.114, constante de documento público, dotado, portanto, de presunção de veracidade, registra a propriedade do imóvel em nome da recorrente, o que, embora não seja suficiente para afastar eventual posse legítima de terceiro, fortalece, neste momento, a tese da agravante no sentido de que detém, de fato e de direito, o domínio e a posse do bem.

Em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelos agravados em suas contrarrazões, não se afigura possível levá-los em consideração nesta via recursal, nem tampouco deferir os pedidos de diligências formulados pelos recorridos, sob pena de supressão de instância, haja vista que ainda não analisados pelo Juízo de 1º Grau, o qual terá, inclusive, oportunidade de apreciá-los de forma mais aprofundada, tal qual requer a complexidade do caso em apreço.

Considerando, pois, que a decisão agravada não tratou de indicar elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum in mora
ou a probabilidade do direito, afigura-se forçoso concluir, a meu ver, que a medida antecipatória foi deferida sem o necessário suporte fático e legal.

Por fim, cumpre destacar que a conclusão ora externada, decerto, não obsta nova concessão da tutela de urgência que venha a ser eventualmente postulada perante o Juízo
a quo
, desde que a decisão se apresente devidamente fundamentada, e seja tomada mediante prudência redobrada, conforme se recomenda em casos de conflitos de natureza possessória, sob pena de se agravar a tensão entre os envolvidos e ante o risco de se consolidar situação desprovida de amparo no mundo fático e jurídico.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA., para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0026105-46.2019.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)